Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-82.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801072-82.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: SANDRA DE SOUSA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REMUNERAÇÃO DEVIDA NOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cumprimento de sentença proposta por servidora municipal para recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do não pagamento integral do piso nacional do magistério nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, com fundamento na Lei Municipal n.º 4.150/2012. O Município impugnou os cálculos apresentados, alegando excesso de execução. A sentença homologou os valores apresentados pela exequente, no total de R$ 8.704,67, e determinou a expedição de RPVs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve cerceamento de defesa por ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução;

(ii) os cálculos da exequente estariam em desacordo com os parâmetros fixados no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa à contadoria judicial é faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, §2º, do CPC, sendo desnecessária quando os cálculos são meramente aritméticos e estão em consonância com o título judicial.

4. Os cálculos apresentados pela exequente observaram os parâmetros definidos na sentença exequenda, inclusive quanto aos juros e à correção monetária (IPCA-e e juros de 0,5% a.m.), bem como ao percentual de 15% para os honorários advocatícios.

5. O cálculo apresentado pelo Município demonstrou erro evidente na apuração dos honorários, o que corrobora a correção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A verificação dos cálculos no cumprimento de sentença pode prescindir de remessa à contadoria judicial quando não há complexidade e os valores apresentados seguem os critérios fixados no título executivo.

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de remessa à contadoria judicial quando o juízo de origem entende suficientes os cálculos apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 524, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS; STJ, AgRg no AREsp 744.564/SC; TJPA, ApCiv 0003004-76.2017.8.14.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra a sentença proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por
SANDRA DE SOUSA COELHO
, cujo objeto versa sobre diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial do magistério nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, com fundamento na Lei Municipal n.º 4.150/2012.

Na origem, a sentença julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo ente municipal, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela exequente observavam os parâmetros fixados na sentença exequenda (ID 44529013), e, com isso, homologou os valores indicados no ID 87249224. Determinou, ainda, a expedição de duas Requisições de Pequeno Valor – RPVs, uma referente ao crédito principal no montante de R$ 7.569,28 e outra relativa aos honorários advocatícios no valor de R$ 1.135,39, totalizando R$ 8.704,67.

O Município de Óbidos, inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 25098562), alegando que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau não teria analisado os parâmetros dos seus cálculos, tampouco determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para dirimir o alegado excesso de execução. Sustentou que a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes demandaria perícia contábil, a fim de assegurar precisão e evitar prejuízo ao erário público.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o consequente envio dos autos à Contadoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apuração do valor devido com base na sentença exequenda, no acórdão do TJPA e nas planilhas apresentadas pelas partes.

Em contrarrazões (ID 25098567), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que os cálculos foram realizados em estrita observância ao comando sentencial transitado em julgado, e que a alegação de excesso de execução pelo Município não passa de manobra protelatória. Destacou que não houve qualquer obscuridade na sentença impugnada, tampouco afronta ao contraditório ou ampla defesa, sendo certo que os valores foram corretamente atualizados pelo IPCA-e, acrescidos de juros moratórios de 0,5% a.m., conforme expressamente decidido no título judicial.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença na íntegra.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das preliminares suscitadas.

De plano, cumpre assentar que não se vislumbra a complexidade alegada pelo apelante. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, como no caso, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

Não se deve olvidar, segundo o §2º, do art. 524, do CPC, para verificação dos cálculos o juiz poderá se valer do auxílio do contador do juízo, denotando, assim, que essa faculdade deverá ser utilizada quando houve dúvida acerca do valor cobrado pelo requerente. Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido." (
STJ
AgInt no REsp n. 1.537.936/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. EXECUÇÃO. RADIOGRAFIA DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. O recurso especial discute a suficiência da radiografia do contrato de participação financeira para elaboração do cálculo do valor devido. O julgamento dessa questão demanda apreciação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fática. Incidem os enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

2. O Tribunal de origem não estabeleceu a alegada presunção absoluta de veracidade dos cálculos do credor. Em vez disso, ressaltou a faculdade de o julgador se servir do contador do Juízo, ao suspeitar de discordância entre o montante indicado pelo credor e os limites traçados no título executivo. A recorrente não tem interesse na reforma do acórdão recorrido, no ponto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento." (
STJ
AgRg no AREsp n. 744.564/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015.)

Colha-se o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS EXEQUENDOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DE DUPLICIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes a vencimentos do cargo de professor, excluindo valores relativos a progressões e outros adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente devem ser revisados mediante remessa à contadoria judicial e se há excesso de execução
.

III. Razões de decidir

3. A remessa à contadoria judicial para verificação dos cálculos é uma faculdade do juiz, conforme o art. 524, § 2º do CPC, e não se faz obrigatória quando os cálculos apresentados são meramente aritméticos e estão de acordo com os parâmetros definidos na sentença.

4. Houve identificação de duplicidade no valor referente ao terço de férias, devendo ser mantido apenas o montante de R$ 2.768,18, conforme indicado pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para excluir o valor duplicado referente ao terço de férias." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003004-76.2017.8.14.0004 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

Outrossim, verifica que a sentença executada foi clara quanto a aplicação dos juros e correção monetária ao valor cobrado na inicial, bem como, honorário advocatícios no importe de 15% do valor da condenação, devidamente demonstrados nos cálculos apresentados pelo exequente, que totalizaram R$ 7.569,28, somado a 15% de honorários (R$ 1.135,39).

De outra ponta, em rápida análise do cálculo apresentado pelo Município, constata-se o erro evidente no cálculo dos honorários advocatícios devidos em cima do valor da condenação (15%), que na planilha do Município seria de irrisórios de
R$ 11,37
(onze reais e trinta e sete centavos), o que facilmente explica a conclusão do juízo de origem de que o cálculo apresentado pelo exequente seria o correto.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em honorários por força da Súmula 519 do STJ.

Advirto que em caso de interposição de recurso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC) ao Colegiado, o recorrente estará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, bem como em penalidade por litigância de má-fé (art. 80, VII c/c o art. 81, ambos do CPC).

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025